Tribunal: TJSP
Processo: 0010788-65.2010.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.040, II, do Código de Processo Civil. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. Aplicação das teses proferidas no julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG – Tema 905, em consonância com o Recurso Extraordinário no 870.947 – Tema 810. Tratando-se de condenação judicial de natureza tributária, observando-se a regra de isonomia, é

Ementa:
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.040, II, do Código de Processo Civil. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. Aplicação das teses proferidas no julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG – Tema 905, em consonância com o Recurso Extraordinário no 870.947 – Tema 810. Tratando-se de condenação judicial de natureza tributária, observando-se a regra de isonomia, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. Retratação do julgado, apenas no que se refere aos consectários legais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000653109
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0010788-65.2010.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
RUBENS HENRIQUE VIANA, AIRTON BURITI DE SOUZA, ALESSANDRA
FORTE, ALICE GOBBI, ANTONIO GOMES DA SILVA NETO, ARNALDO
PEDROSO COELHO, DGAMAR APARECIDA MARCELINO DUARTE, ELISA
MIRANDA AIRES, EMA RODRIGUES, EMI MATSUFUGI SILVA, GILSON LUIZ
DA SILVA, HAMILTON MACIEL, HELOISE MARIA CAMILOTTI CODO, JAIRO
MARTINS ABREU, JOÃO TADEU AMORIM, JOSÉ CARLOS LIMA, JULIO
CEZAR MORENO, KLEBER DIAS DO PRADO, LEVI PINHEIRO, LUCILENE DE
ARAUJO VELOSO, LUIS FERNANDO YAKABE, MARIA TOYOKO CORDEIRO,
MASSANORI GAKIYA, MAURO LUIS FAGUNDES, NADIA CARVALHO DA
SILVA MULLER, PAULA ANGELICA BOSO, PAULO ANTONIO LEITÃO,
REGINA DOS SANTOS BODINI VASCONCELOS ALENCAR, SUELY DE
FATIMA
ZORZI
ORDINE
e
TANIA
SUELI
PAVARIN
REZENDE,
é
apelado/apelante SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Retrataram-se do que foi julgado, com observação.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente) e COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
MOACIR PERES
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0010788-65.2010.8.26.0053 - São Paulo
2

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0010788-65.2010.8.26.0053 - São Paulo
3
VOTO No 32.857
APELAÇÃO CÍVEL No 0010788-65.2010.8.26.0053 de São Paulo
APELANTES/APELADOS: RUBENS HENRIQUE VIANA E OUTROS
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE
RETRATAÇÃO. Art. 1.040, II, do Código de Processo Civil.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. Aplicação
das teses proferidas no julgamento do Recurso Especial no
1.495.146/MG Tema 905, em consonância com o Recurso
Extraordinário no 870.947
Tema 810. Tratando-se de
condenação judicial de natureza tributária, observando-se a
regra de isonomia, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo
vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
Retratação do julgado, apenas no que se refere aos consectários
legais.
A São Paulo Previdência - SPPrev interpôs recursos extraordinário
(fls. 239/260) e especial (fls. 262/290) contra o v. acórdão que julgou
improcedentes os recursos, para manter a r. sentença que afastou a incidência da
contribuição previdência sobre o terço constitucional de férias e determinou a
restituição das parcelas descontadas, com correção monetária, desde a data da
retenção, e juros de mora, no percentual de 1% ao mês, a partir do trânsito em
julgado. (fls. 273).
O Excelentíssimo Presidente da Seção de Direito Público, conforme
disposto no inc. IV do art. 108 e caput do art. 109 do Regimento Interno deste
Tribunal de Justiça, determinou a devolução dos autos para que a Turma
Julgadora reaprecie a questão nos termos do inc. II do art. 1.040 do Código de
Processo Civil, considerando o julgamento do mérito do RE no 1.492.221/PR,
Tema 905 pelo Superior Tribunal de Justiça (fls. 333/336).
Os autos vieram à conclusão para decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0010788-65.2010.8.26.0053 - São Paulo
4
É o relatório.
Em discussão a respeito da incidência de contribuição previdência
sobre o terço constitucional, esta Colenda Sétima Câmara de Direito Público
julgou improvido os recursos, mantendo a r. sentença. No tocante aos
consectários legais, determinou a restituição das parcelas descontadas, com
correção monetária, desde a data da retenção, e juros de mora, no percentual de
1% ao mês, a partir do trânsito em julgado.
Os autos retornaram a esta Colenda Sétima Câmara de Direito
Público, para realização de juízo de retratação, considerando o julgamento do
mérito do RE no 1.492.221/PR Tema 905 pelo Superior Tribunal de Justiça.
O julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça apontado pelo
Excelentíssimo Presidente da Seção de Direito Público, assim decidiu:
“1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza.
“1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser
aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação
apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se
em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período
correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos
índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais
índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
“1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A
modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização
monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0010788-65.2010.8.26.0053 - São Paulo
5
objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de
março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na
aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em
relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
“2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora
nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
“3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
“3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As
condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos
seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês;
correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à
vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada
a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
“3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora:
1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-
E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao
mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0010788-65.2010.8.26.0053 - São Paulo
6
“3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e
indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros
moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art.
1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para
compensação da mora nem para remuneração do capital.
“3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As
condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se
à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao
período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n.
11.960/2009).
“3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção
monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos
tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago
em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são
calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra
isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é
legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com
quaisquer outros índices.
“4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com
a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual
coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto” (fls. 212/215,
grifo nosso).
Verifica-se que o julgamento de mérito do REsp no 1.492.221/PR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0010788-65.2010.8.26.0053 - São Paulo
7
foi mais abrangente, mas, para a aplicação no caso, não destoa do entendimento
firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no RE no 870.947/SE Tema 810.
Assim, é caso de retratação do julgado, em relação aos consectários
legais. Adotados os fundamentos do REsp no 1.492.221/PR e do RE no
870.947/SE, no que tange às condenações de natureza tributária, determina-se a
aplicação da Taxa Selic, devendo apenas ser ressaltado que, sendo composta de
taxa de juros e correção monetária, não pode ser cumulada com qualquer outro
índice de atualização monetária.
Ante o exposto, retrata-se do que foi julgado, apenas no que se
refere aos consectários legais, para determinar a incidência da taxa Selic,
mantendo-se, no mais, o v. acórdão.
MOACIR PERES
Relator